Tribunal: TJBA
Processo: 8123385-88.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8123385-88.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: TAMIRES SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: DM FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
LUCIANO DA SILVA BURATTO

**AA/R

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SISTEMA SISBACEN-SCR. DADOS. INCLUSÃO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA. IRREGULARIDADE. CONSTATAÇÃO. DÉBITO. EXISTÊNCIA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA PARCIAL.

I – O CDC estipula que a abertura de cadastro, ficha, registro, dados pessoais e de consumo, deve ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele (parágrafo 2º do artigo 43).

II – De acordo com o entendimento do STJ, as informações constantes no sistema SISBACEN-SCR, do Banco Central do Brasil, alimentado pelas instituições financeiras acerca das operações com seus clientes, equivalem a registros em órgão restritivo de crédito.

III – A Resolução BACEN nº 4.571/2017 impõe ao credor a obrigação de comunicar, previamente, ao devedor sobre a inserção dos seus dados no sistema.

IV – A citada Corte Superior entende que, ante o papel de mero gestor do SISBACEN, de natureza pública e distinto dos cadastros privados como o SERASA e o SPC, que auferem lucros com o cadastramento dos inadimplentes, não é possível atribuir ao Banco Central do Brasil a referida obrigação, nem a legitimidade passiva
ad causam
para tanto. Precedentes.

V – Considerando que a parte Autora não foi prévia e devidamente comunicada do registro no SISBACEN-SCR, a parte Ré deve promover a respectiva exclusão, motivo da procedência parcial da demanda, sem prejuízo de que outro apontamento seja realizado, com observância das prescrições normativas.

VI – Ausente a alegação, por parte da Autora, de inexistência ou invalidade do(s) débito(s) anotado(s) no cadastro restritivo, mas, tão somente, a arguição de irregularidade desse(s) registro(s), por ausência de prévia notificação, inviável é o acolhimento do pleito de indenização por dano moral.

RECURSO PROVIDO EM PARTE

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº
8123385-88.2024.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante
TAMIRES SILVA SANTOS e como
Apelado
DM FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA